Tribunal: TJBA
Processo: 8002771-39.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002771-39.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALINE SOUZA FREIRE

Advogado(s)
:
GISELE DA SILVA SOUZA, BRUNA NIEDJA SAMPAIO DA SILVA

APELADO: CELIA MARIA NOVAIS SILVA e outros

Advogado(s)
:
MONA LISA MACHADO TRINDADE

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL COMERCIAL. REVELIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelos ora Apelados em face dos Apelantes, tendo como objeto imóvel comercial. Os autores alegaram ser os legítimos possuidores do bem e que sofreram esbulho possessório praticado pela primeira Apelante, viúva de seu falecido filho, que teria se apossado indevidamente do estabelecimento após o óbito e, em seguida, o cedido ao segundo Apelante. O juízo de primeiro grau, após regular instrução processual na qual decretou a revelia dos réus, julgou procedente o pedido para reintegrar os autores na posse do imóvel. Inconformados, os réus interpuseram o presente recurso de apelação.

II. Questão em discussão

As questões submetidas a julgamento consistem em: a. analisar a ocorrência da revelia e seus efeitos no processo, considerando a apresentação extremamente tardia da peça de contestação pela primeira Apelante e a ausência de defesa pelo segundo Apelante; b. verificar a configuração da preclusão temporal quanto ao direito de defesa dos Apelantes; c. examinar o mérito da controvérsia possessória, especificamente quanto à comprovação dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, notadamente a posse anterior dos Apelados e a prática do esbulho pelos Apelantes.

III. Razões de decidir

A apresentação da contestação pela primeira Apelante quase quatro anos após sua devida intimação para o ato processual configura manifesta intempestividade, o que acarreta, de forma inafastável, a decretação da revelia, conforme o artigo 344 do Código de Processo Civil. A inércia processual por tão longo período resulta na preclusão temporal do direito de apresentar defesa e de discutir fatos que deveriam ter sido alegados no momento oportuno, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual.

Embora a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, decorrente da revelia, seja relativa (juris tantum), no caso concreto, as provas produzidas pelos Apelados corroboram integralmente a narrativa da petição inicial. A prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório, foi uníssona e robusta ao confirmar que os Apelados exerciam a posse direta e contínua do imóvel comercial, administrando o negócio, realizando compras e tomando as decisões gerenciais, o que caracteriza a posse com animus domini.

A alegação dos Apelantes de que a posse era exercida pelo filho falecido dos Apelados não se sustenta. O conjunto probatório demonstrou que o filho atuava como gerente ou preposto de seus pais, em uma relação de dependência, configurando mera detenção ou, no máximo, posse direta em nome dos possuidores indiretos. A titularidade do CNPJ em nome do filho, isoladamente, não tem o poder de sobrepor-se à realidade fática da posse, amplamente demonstrada pelos depoimentos testemunhais.

Uma vez estabelecida a posse anterior dos Apelados, a conduta da primeira Apelante – que, após o falecimento de seu esposo, tomou para si o controle do estabelecimento, alienou bens e o cedeu ao segundo Apelante, tudo sem a autorização dos legítimos possuidores – caracteriza de forma inequívoca o esbulho possessório, justificando a tutela reintegratória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento: "1. A apresentação da contestação manifestamente fora do prazo legal acarreta a revelia e a consequente preclusão temporal do direito de defesa, o que impede a análise de matérias fáticas que deveriam ter sido oportunamente arguidas. 2. Em ações possessórias, a prova da situação fática de poder sobre a coisa prevalece sobre registros meramente formais. A prova testemunhal coesa, que demonstra o exercício contínuo dos poderes inerentes à propriedade pelos autores, é suficiente para comprovar a posse, ainda que o registro empresarial do estabelecimento esteja em nome de terceiro. 3. Configurada a posse anterior dos autores e o subsequente ato de esbulho praticado pelos réus, a procedência do pedido de reintegração de posse é medida que se impõe, nos termos dos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 85, 344, 345, 346, 560 e 561.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível de n.º
8002771-39.2016.8.05.0032
, tendo como Apelantes,
ALINE SOUZA FREIRE E EVACY ALVES RIBEIRO
e como Apelados,
CÉLIA MARIA SILVA FREIRE E JOSÉ MILTON SILVA FREIRE.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
o recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF05